Tribunal: TJES
Processo: 5002227-98.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002227-98.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002227-98.2024.8.08.0045

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS.

RECORRIDO(A):
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 16931336 - Pág. 2),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E HIPERVULNERABILIDADE. REFINANCIAMENTO DE CONTRATOS ANTERIORES. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ("TROCO") PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO RECEBIMENTO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A demanda versa sobre a impugnação do contrato nº 442811687, sob alegação de ausência de consentimento, tendo o juízo de origem concluído pela regularidade da contratação em virtude do refinanciamento de dívidas anteriores e da efetiva utilização do crédito disponibilizado na conta da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, sua hipossuficiência e analfabetismo, alegando vício de consentimento e ausência de assinatura em contrato físico. Invoca o Tema 1061 do STJ quanto ao ônus da prova da autenticidade da assinatura e pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato e a condenação do recorrido em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado objeto da lide, capaz de ensejar sua nulidade e reparação civil.

5.

No caso em tela, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos. O conjunto probatório demonstra que o contrato impugnado decorreu de refinanciamento de seis empréstimos anteriores (ID. 16931346), cujas parcelas foram unificadas, gerando um "troco" no valor de R$1.300,00, creditado na conta da parte autora em 31/08/2021 (ID. 16931344).

6.

Restou comprovado que, na mesma data do crédito, houve movimentação financeira na conta do recorrente (ID. 16931344), consistente em saque e pagamento de boleto, evidenciando a ciência e o proveito econômico do valor disponibilizado. A utilização do valor mutuado, sem a devida restituição imediata, convalida o negócio jurídico e torna a alegação de desconhecimento incompatível com a boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
). Se o autor possui capacidade para sacar e pagar contas, possui capacidade para, no mesmo ato, anuir com o refinanciamento ofertado no terminal.

7.

Ademais, a condição de analfabeto ou idoso, por si só, não invalida os negócios jurídicos, mormente quando demonstrada a habitualidade em contratações bancárias e a efetiva fruição do numerário. Ao contrário do que se alega genericamente na peça recursal, o autor não se enquadra na categoria de analfabeto absoluto para fins de exclusão da capacidade formal de assinar. O documento de identidade (RG) apresentado nos autos contém a assinatura legível do autor, e não uma impressão digital, demonstrando sua aptidão para firmar documentos.

8.

Não há que se falar em aplicação do Tema 1061 do STJ para exigir perícia grafotécnica quando a contratação se dá por meios eletrônicos (biometria/senha) e a validade é corroborada pelo recebimento e uso do capital, fato este não refutado de forma robusta pelo recorrente.

9.

Acolher a tese de nulidade, quando demonstrado que o consumidor utilizou o dinheiro e teve dívidas anteriores repactuadas, ensejaria enriquecimento sem causa do Recorrente, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). O Recorrente não propôs a devolução dos valores recebidos, limitando-se a pedir a anulação e indenizações.

10.

Portanto, não havendo prova mínima de falha na prestação do serviço ou de fraude, não subsistem os pedidos de repetição de indébito ou indenização por danos morais.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)